Tribunal: TJDFT
Processo: 0723581-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723581-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSSIANE RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão Id. 60088345, pág. 47, proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que, nos autos do Processo no 0701240-59.2024.8.07.0005, concedeu a tutela de urgência requerida por Jossiane Ribeiro, nos seguintes termos: “Acolho a emenda apresentada. Diante do comprovante de rendimentos de ID n. 191323818, defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a limitação dos descontos mensais realizados em sua conta corrente provenientes de empréstimos realizados com o réu ao patamar equivalente a 30% (trinta) por cento de sua remuneração. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer a contratação dos empréstimos, os descontos promovidos pelo réu têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Com efeito, entrou em vigor recentemente a Lei Distrital n. 7.239/2023, que “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Referido diploma inovou ao estabelecer a aplicação aos descontos realizados em conta-corrente dos mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, ampliando a proteção aos consumidores, nestes termos: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” A nova legislação, assim, afasta a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), ao estabelecer que o mesmo limite previsto para os empréstimos consignados em folha de pagamento deverá ser aplicado aos empréstimos cujas parcelas são debitadas diretamente na conta corrente do consumidor. Firmada tal premissa, verifico que, no caso, o limite legal tem sido ultrapassado. Com efeito, no contracheque relativo ao mês de fevereiro de 2024 (ID n. 191323820), a autora auferiu rendimento bruto no valor de R$ 12.781,30, que, abatidos PSS, IR e custeio de transporte (R$ 1.614,68, R$ 1.779,52 e R$ 445,54 respectivamente), resulta no valor “líquido” de R$ 8.941,56. A margem consignável do referido mês, portanto, seria de R$ 2.682,46, mas atualmente tem sido descontado o valor de R$ 3.203,53 diretamente do contracheque. Além disso, o extrato de ID n. 191323818 - Pág. 3 indica que além dos R$ 3.203,53 descontados diretamente do contracheque da autora, ainda há o desconto da quantia de R$ 912,14, o que ultrapassa o teto estabelecido, totalizando, ao menos, R$ 4.115,67, que, somados, correspondem a 46% da remuneração mensal. Verifica-se, portanto, que os descontos realizados no contracheque e conta corrente, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n. Distrital 7.239/2023, afetando a subsistência da autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável, que, friso, é de 30% da remuneração bruta do autor autora, abatidos apenas os descontos de PSS e IR. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente parcela substancial da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o réu poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que o exceder por cada descumprimento. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se”. Sustenta o Agravante, em síntese, que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Destaca que a manutenção da tutela deferida eleva os riscos de não receber o seu crédito, além de causar o enriquecimento sem causa da Agravada. Assevera a necessidade de respeitar o pacta sunt servanda. Destaca que, nos termos da Lei 10.820/2003, a margem consignável é de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados ao pagamento de empréstimos e 5% (cinco por cento) para amortização de cartão de crédito. Afirma, ainda, que as astreintes devem incidir apenas se houver o descumprimento da decisão judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada. Subsidiariamente, postula a redução das astreintes. Diz, ainda, que deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à Agravada, pois não demonstrou ser hipossuficiente. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo comprovado – Id. 60088338. É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão Id. 60088345, pág. 48, que, nos autos do Processo no 0701240-59.2024.8.07.0005, concedeu a tutela de urgência requerida por Jossiane Ribeiro. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que apenas parte do Agravo de Instrumento deve ser conhecido. Como visto, pretende o Agravante a suspensão da decisão que concedeu a tutela de urgência, o afastamento das astreintes ou, subsidiariamente, a sua redução e, por fim, a revogação da justiça gratuita concedida à Agravada. Ocorre que, de acordo com o disposto no artigo 100 do CPC, “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Assim, concedida gratuidade de justiça na decisão que recebeu a petição inicial, a parte ré deveria tê-la impugnado na contestação, e não por meio de agravo de instrumento. Verifica-se que a gratuidade de justiça não foi impugnada pelo Agravante por meio do instrumento processual adequado. O Agravo deveria se limitar à tutela de urgência, pois a concessão de gratuidade é matéria preclusa, o que obsta sua apreciação por esta e. Corte. Ademais, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias no caso de rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento em relação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à Agravada. Dos efeitos do Agravo de Instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A r. decisão agravada limitou os descontos dos mencionados empréstimos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Agravada, correspondente à quantia bruta abatida dos descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência social. Em exame superficial dos fatos, considero presentes, em parte, os requisitos da antecipação da tutela recursal. Ocorre que a Lei distrital no 7.239/2023, para assegurar a garantia do mínimo existencial aos endividados do Distrito Federal, estabeleceu limites para os empréstimos consignados e com desconto em conta corrente, bem como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse a margem consignável. Confira-se: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Ocorre que, diversamente do pontuado na r. decisão agravada, os descontos na folha de pagamento e na conta corrente do mutuário não podem ultrapassar o limite da margem consignável, qual seja, 35%, nos termos do art. 116, § 2o, da LC 840/2011. No caso em exame, verifica-se que a Agravada contraiu diversos empréstimos junto ao Agravante, tanto na modalidade consignação em folha de pagamento (Id. 191323820 dos autos de origem) quanto para pagamento mediante descontos parcelados em conta corrente (Id. 191323818 dos autos de origem). Com a utilização de toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da supracitada Lei distrital no 7.239/20. A persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo, o que justifica a manutenção da tutela provisória para limitar os descontos dos empréstimos, adequando tão somente o percentual fixado na r. decisão. Por fim, quanto ao argumento de que as astreintes por descumprimento da decisão arbitrada é desarrazoável e, por isso, deveria ser excluída ou reduzida, estão ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Sucede que, embora o Agravante alegue que a multa foi imposta independente de descumprimento da decisão judicial, a decisão agravada foi clara ao estabelecer astreintes para o caso de desobediência futura. Em relação à limitação do valor das astreintes, não extraio elementos de convicção suficientes para antecipar a tutela recursal, além de não vislumbrar danos que possam decorrer da espera pelo julgamento deste recurso. Ante o exposto, conheço em parte do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, defiro parcialmente a tutela recursal, apenas para limitar os descontos relacionados aos empréstimos consignados em folha de pagamento e na conta corrente a 35% dos rendimentos líquidos da Agravada, abatidos, tão somente, os descontos relativos ao imposto de renda e à previdência social. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora